Tribunal: CARF
Processo: 10882.721353/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721353/2018-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.598 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2019
Recorrente
DINAP - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LTDA. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
A decisão de primeira instância deve referir-se, expressamente, a todas as
razões de defesa suscitadas pelo impugnante que sejam capazes de, em tese,
extinguir ou modificar o objeto dos lançamentos tributários. A ausência dessa
referência é vício de fundamentação que dá ensejo à anulação da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
aos dois recursos voluntários, declarando a nulidade da decisão recorrida. Com isso, os autos
devem retornar à autoridade julgadora a quo, para que seja prolatada nova decisão, agora
considerando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, modificar ou
extinguir os lançamentos tributários. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e André Severo Chaves (Suplente convocado),
que davam provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a Conselheira Gisele Barra
Bossa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721353/2018-50
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

Relatório
DINAP - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 11-
61.525 (fls. 1999), pela DRJ Recife, interpôs recurso voluntário (fls. 2029) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão. O
responsável tributário TREELOG S/A LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO também apresentou
recurso voluntário contra a mesma decisão (fls. 2142).
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 364), relativos ao ano 2014, acompanhados de juros de mora e multa de ofício
(75%). As exigências de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos que
fundamentam o lançamento de IRPJ. A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 324.
Em apertada síntese, pode-se dizer que a auditoria fiscal foi motivada pela
constatação de que a empresa FC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA declarou receita
tributária em valor inferior ao montante das notas fiscais eletrônicas emitidas no ano 2014. Essa
empresa foi incorporada pela empresa DINAP - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
PUBLICAÇÕES LTDA em 30/11/2014, pelo que a fiscalização foi direcionada a esta última.
Iniciada a auditoria, o contribuinte justificou a divergência com dois argumentos:
(i) suas vendas são em regime de consignação, de forma que sua receita é apurada pelo livro
diário de consignações e não pelas notas fiscais, as quais seriam emitidas apenas para efeitos de
circulação da mercadoria e (ii) houve um erro na emissão das notas fiscais, emitidas com
desconto inferior ao praticado.
A fiscalização aprofundou a auditoria e chegou às seguintes conclusões: (i) os
lançamentos contábeis são feitos de forma consolidada e de uma maneira que não permite
associar a receita apurada às notas fiscais emitidas; (ii) os lançamentos no livro de consignações
contém valores para os quais não há emissão de notas fiscais, não contém lançamentos
correspondentes a notas fiscais emitidas e contém lançamentos associados a notas fiscais mas
com divergência entre os seus valores.
Para esclarecer essas inconsistências, a fiscalização fez diligência junto à empresa
TREELOG S/A LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO e constatou: (i) a empresa fiscalizada vende
exclusivamente para a TREELOG; (ii) as duas empresas pertencem ao mesmo grupo e foram
representadas pela mesma pessoa; (iii) a TREELOG adota a mesma sistemática de registros da
empresa fiscalizada, inclusive com as inconsistências de mesma natureza.
A auditoria fiscal foi encerrada com a conclusão de que o contribuinte não possui
os documentos e os registros contábeis necessários para evidenciar a sua afirmação de que a sua
receita tributável é apenas uma fração do montante das notas fiscais emitidas. Também se
concluiu que a TREELOG tem interesse comum quanto aos fatos geradores associados à
empresa fiscalizada, pelo que esta foi apontada como responsável tributária.
O contribuinte autuado apresentou a impugnação de fls. 420, junto da qual
ofereceu as seguintes figuras representativas de sua atividade:
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

A impugnação do contribuinte foi assim sintetizada no relatório da decisão
recorrida (fls. 2001):
A contribuinte e a Treelog, responsável solidária, apresentaram impugnações,
fls. 420/472 e fls. 1771/1836, fazendo, em síntese, as seguintes alegações,
respectivamente:
- a autuação se baseia em suposta diferença entre os valores das notas fiscais
eletrônicas emitidas pela FC Comercial e Distribuidora Ltda (incorporada em
30/11/2014 pela impugnante) e os valores constantes da DIPJ entregue em razão da
incorporação;
- foi esclarecido que a diferença se deve à prática de consignação por venda, art. 534 e
537 do Código Civil, portanto, seus registros contábeis eram realizados com base nos
'Diários de Consignação' que contemplavam a melhor 'estimativa de venda' de cada
publicação;
- apenas no fechamento da consignação, após a emissão das notas fiscais, é que se
realiza a contagem do encalhe que enseja o ajuste final das contas de receitas, as notas
fiscais são emitidas exclusivamente para circulação das mercadorias como determina a
legislação paulista;
- outra parte da diferença se justifica por erro de valor na emissão da nota fiscal, foi
colocado como desconto o percentual de 36% mas o desconto efetivamente concedido
foi de 42% sobre o preço de capa, conforme documentação, fls. 184/190.

DA NULIDADE
- a autoridade autuante considera a escrituração contábil da FC Comercial e
Distribuidora Ltda. imprestável para identificar as operações registradas então, com
base no art. 530, inciso II, do RIR/1999, só poderia ser efetuado o lançamento com
base no lucro arbitrado, cita jurisprudência do CARF sobre a matéria;
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

- o erro na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em razão da não aplicação
do arbitramento do lucro implica, igualmente, na nulidade dos lançamentos do PIS e
COFINS, uma vez que foi utilizado o regime não cumulativo quando o correto seria o
cumulativo;
- houve a tributação de supostas receitas, desconsiderando os respectivos custos bem
como a tributação do PIS e COFINS foi feita com alíquotas majoradas e não
considerando os créditos;
- pede nulidade dos lançamentos decorrente do descompasso entre a premissa
(imprestabilidade da escrituração contábil) e a conclusão sobre o regime jurídico
aplicável (lucro real/regime não cumulativo).

DO MÉRITO
DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
- apresenta 'Laudo Técnico Contábil e Econômico Financeiro sobre Procedimentos
Operacionais' adotados pela FC Comercial e Distribuidora Ltda. e as receitas de
vendas do exercício 2014, doc. 02;
- nessa cadeia são as editoras que fixam o preço de capa das publicações e a cada elo
dessa cadeia é concedido um desconto decrescente para que haja uma margem de
lucro para os participantes;
- a defesa procura justificar o processo contábil e financeiro utilizados para
escrituração de receitas auferidas com base em vendas em consignação lastreadas pelo
Diário Auxiliar de Consignação, sem considerar as notas fiscais emitidas, (as mesmas
são emitidas apenas para acompanhamento das mercadorias), também considera cada
desconto concedido sobre o preço de capa para cada um dos elos da cadeia de
empresas (demonstrativo acima) e a previsão de encalhe ao final da negociação,
usando para justificar seus argumentos Laudo de Auditoria Externa onde se conclui
que os valores lançados nas notas fiscais não serviram de base para o reconhecimento
de receitas e respectiva tributação, argumentos expostos às fls. 430/444;
- também considera improcedente o argumento de que a Trelog reconhecia seu custo
de aquisição com base no valor das notas fiscais emitidas pela contribuinte, conforme
item 177 do Termo de Verificação porque, como já fartamente explicado, as receitas
não eram reconhecidas pelo valor das notas fiscais de venda, portanto, de outro lado,
os custos das aquisições pela Trelog, também não, descreve às fls. 445/448;
- considera que nos termos do Parecer Normativo CST n° 347, de 08/10/1970, a
Adminstração Pública reconhece a liberdade de escrituração:
A forma de escriturar suas operações é âe livre escolha do contribuinte,
dentro dos princípios técnicos âüaâos\pela Contábil idade e a repartição fiscal
só a impugnará se a mesma omitir detalhes indispensáveis à determinação do
verdadeiro lucro tributável.

DO ERRO NA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS VALOR DO DESCONTO
APLICADO
- afirma que houve erro na emissão das notas fiscais eletrônicas uma vez que foi
concedido desconto em percentual menor do que o realmente efetivado, assim, a
receita em razão do somatório dos valores das notas fiscais, está, portanto, em valor
maior do que o real;
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

- embora nas vendas realizadas para a Treelog, tenha sido aplicado o desconto de
42,02% sobre o valor de capa dos periódicos, as notas fiscais foram emitidas com o
desconto de 36%, conforme 'Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de
Venda e Compra em Consignação', doc. 03
- pede seja reduzido da base de cálculo o valor a maior decorrente da divergência
entre o desconto efetivamente praticado e o indicado na nota fiscal, o valor do
desconto efetivo está comprovado pelo contrato, pela análise da contabilidade e pelo
Laudo Técnico.

DO RECONHECIMENTO E TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS PELA IMPUGNANTE
E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
- houve em algumas situações a escrituração de receitas e custos na contabilidade da
impugnante (Dinap) relacionadas a notas fiscais emitidas pela FC Comercial e
Distribuidora Ltda. mas considera que não houve prejuízo ao fisco;
- no ano-calendário 2014 ambas eram optantes pelo Lucro Real o que levou a idêntica
tributação das receitas, no tocante ao IRPJ e CSLL, ambas apresentaram prejuízo no
ano-calendário 2014 e a receita reconhecida na Dinap não teria sido capaz de reverter
a situação de prejuízo fiscal verificada na FC Comercial e Distribuidora Ltda.;
- aduz que a contabilização das receitas na Dinap contribuiu para reduzir o prejuízo
apurado no ano-calendário 2014 e levou ao aumento do prejuízo fiscal na FC
Comercial, e, considerando que após a incorporação é vedado o aproveitamento do
prejuízo acumulado, tal prática em nada contribuiu para afetar os tributos apurados ou
devidos;
- afirma que houve uma concentração do problema nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2014, conforme tabela às fls. 455.

DA DESCONSIDERAÇÃO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO EM QUE AS
RECEITAS TRIBUTADAS FORAM SUPERIORES ÀS NOTAS FISCAIS
EMITIDAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DIFERENÇA SE REFIRA A
OPERAÇÕES SEM EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
- nos meses em que os valores das vendas escrituradas foram superiores aos valores
das vendas apuradas com base nas notas fiscais emitidas, foram consideradas as
receitas escrituradas com a justificativa genérica da possibilidade de operações
efetuadas sem emissão de notas fiscais;
- não foram apontadas as operações de vendas para as quais não houve emissão de
notas fiscais, carecendo o lançamento de instrução probatória por parte do fisco,
caracteriza afronta ao art. 142 do CTN.

DAS CONCLUSÕES DO LAUDO TÉCNICO
- o Laudo Técnico conclui que nenhum dos eventos são reveladores de omissão de
receitas mas de meros erros de procedimento passíveis de punição, jamais de
exigência de tributos.

DA REDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS ITENS III.1.1,III.1.2 e III.1.3.
- caso se mantenha o entendimento que a apuração dos tributos deve tomar por
parâmetro a emissão de notas fiscais, deve ser feita a redução de R$ 69.275.518,58 por
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

erro de emissão das notas fiscais na aplicação de desconto em percentual menor (36%)
do que o desconto real (42,02%);
- redução do valor de R$ 32.339.109,07 relativo a receitas reconhecidas. escrituradas e
tributadas na impugnante, cujas notas fiscais foram emitidas pela FC Comercial já que
não houve prejuízo ao erário;
- redução em R$ 25.910.666,04 nos meses em que foram reconhecidas, escrituradas e
tributadas receitas em montante superior àquele ao das notas fiscais emitidas.

DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DA INCIDÊNCIA DOS JUROS
SOBRE A MULTA
- considera que é responsável pelo tributo devido até a data do ato, por força do art.
132 do CTN, o que não deve abranger a multa de ofício;
- pede se considere a pessoalidade da penalidade, a impugnante não deixou de
recolher tributos, tão somente responde por sucessão à cobrança de tributos devidos
pela sucedida;
- a multa de ofício não compunha o passivo da incorporada à época da incorporação;
- defende a inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício.

A empresa responsável tributária também apresentou impugnação (fls. 1071),
repetindo os argumentos trazidos na impugnação do contribuinte e acrescentando argumentos
específicos contra a imputação de responsabilidade, assim sintetizados no relatório da decisão
recorrida (fls. 2004):
DA IMPROCEDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IMPUTADA
EM FACE DA TREELOG
- alega nulidade da atribuição de responsabilidade solidária, cita jurisprudência do
STF, do STJ e do CARF e afirma que exige-se fundamentação específica
(enquadramento da regra matriz de responsabilidade), não bastando a mera referência
às acusações do lançamento do crédito tributário;
- a atribuição de responsabilidade solidária ocorreu com base no Inciso I do art. 124
do CTN mas não houve detalhamento dos atos da impugnante que levaram à suposta
omissão de receitas, o mero pertencimento a um mesmo grupo econômico não é
suficiente para aplicação do referido dispositivo, ou seja, ausentes as premissas para a
imputação da responsabilidade.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM
BASE NO ART. 124, INCISO I DO CTN. INAPLICABILIDADE AO CASO
CONCRETO
- se faz necessário a cotitularidade da suposta receita omitida e, no caso, a impugnante
é adquirente das mercadorias, razão pela qual é impossível se falar em mesmo pólo e
imputar a ela o fato gerador e a configuração do interesse comum, cita jurisprudência
do CARF e doutrina.

INSUFICIÊNCIA
DE
GRUPO
ECONÔMICO
COMO
MOTIVO
PARA
RESPONSABILIDADE
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

- afirma que a jurisprudência é uníssona no sentido de que o mero vínculo societário
não é motivo para a responsabilização solidária do art. 124, inciso I, cita o STJ e o
CARF;
- no caso, a independência patrimonial das sociedades é inegável e nem mesmo é
contestada pela autoridade fiscal, não se pode equiparar relação comercial entre as
empresas com confusão patrimonial;
- afirma que quanto ao procedimento de contabilização ser igual nas duas empresas
não entende a acusação, o Laudo Técnico comprova que não há qualquer
irregularidade no padrão de contabilização utilizado pelas duas empresas;
- há inclusão de mera ilação ao se afirmar que Treelog deveria ser responsabilizada
pois poderia ter lançado como custo o valor das notas fiscais emitidas pela autuada,
ora ou a DINAP omitiu receitas porque o valor das notas fiscais está correto e,
portanto, o custo da Treelog também estaria correto; ou não há omissão de receita na
DINAP e o critério de contabilização está correto.

DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER BENEFÍCIO POR PARTE DA TREELOG
- informa que a contabilização das receitas na FC Comercial e Distribuidora LTDA e,
de outro lado, os custos de aquisição da impugnante, não estão fundamentada nas
notas fiscais de venda e sim nos diários de consignação;
- discorda dos valores de custos aproximados aos valores das notas fiscais emitidas
pela autuada, fato alegado pela autoridade autuante para responsabilizá-lo, há
equívoco da fiscalização no momento em que não percebeu que a Treelog não só
presta serviço à FC comercial, como também a DINAP, enquanto se tratavam de duas
pessoas jurídicas, o correto seria somar os dois faturamentos;

Iniciado o contencioso administrativo, a decisão de primeira instância considerou
improcedentes as impugnações apresentadas (fls. 1999). Essa decisão é o objeto dos presente
recurso voluntário.
O contribuinte autuado apresentou o recurso voluntário de fls. 2029, repisando os
argumentos já trazidos na sua impugnação, mas acrescentando argumentos no sentido de
inquinar de nulidade a decisão recorrida, conforme sintetizado a seguir:
i)
a decisão não teria se manifestado sobre várias questões trazidas na impugnação e sobre as
provas juntadas a ela;
ii) a decisão teria negado um pedido expresso de perícia para, logo em seguida, julgar com
fundamento na ausência de provas e
iii) a decisão teria inovado na fundamentação do lançamento tributário ao afirmar que o
contribuinte não havia provado que realizava vendas em consignação.

O responsável tributário apresentou o recurso voluntário de fls. 2142, repisando os
argumentos já trazidos na sua impugnação, mas acrescentando argumentos no sentido de
inquinar de nulidade a decisão recorrida, os mesmos apontados no recurso voluntário do
contribuinte.
Os recorrentes informaram que estão em recuperação judicial (fls. 2257).
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2019
(fls. 2025) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 26/02/2019 (fls. 2027). O responsável
tributário foi cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2019 (fls. 2025) e o seu
recurso voluntário foi juntado aos autos em 27/02/2019 (fls. 2137). Assim, os recursos são
tempestivos e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-
los.
Devido à pluralidade de recursos, o voto será seccionado de acordo com as peças
recursais.

1
DINAP - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LTDA (contribuinte)
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância, inicialmente, inquinando-a
de nulidade por três razões distintas: (i) a decisão não teria se manifestado sobre várias questões
trazidas na impugnação e sobre as provas juntadas a ela; (ii) a decisão teria negado um pedido
expresso de perícia para, logo em seguida, julgar com fundamento na ausência de provas e (iii) a
decisão teria inovado na fundamentação do lançamento tributário ao afirmar que o contribuinte
não havia provado que realizava vendas em consignação.
A auditoria fiscal foi iniciada em razão da constatação de uma divergência entre a
receita bruta de 2014 declarada pelo contribuinte e o montante das notas fiscais eletrônicas que
ele emitiu.
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte afirmou que realiza vendas em
consignação, de forma que suas vendas possuiriam um ciclo de vida que faz com que haja um
deslocamento de tempo entre o fluxo de mercadorias, o fluxo financeiro e os respectivos
registros contábeis e fiscais. Com isso, afirmou que a apuração do seu resultado não coincide
com as notas fiscais emitidas, mas sim com um controle extracontábil que envolve um livro
diário auxiliar de consignações e um sistema (PRODIN) mantido e compartilhado com os
parceiros da sua cadeia de negócios.
A apuração do PIS e da COFINS tem como base o faturamento da empresa,
conforme encontrado em sua contabilidade, sendo que este, em regra, coincide com o montante
das notas fiscais. Já a apuração do IRPJ e da CSLL tem como base o lucro real, que depende do
lucro líquido encontrado na contabilidade do contribuinte. Por sua vez, o lucro líquido depende
da receita bruta que, em regra, coincide com o montante das notas fiscais emitidas. Na espécie, o
contribuinte afirmou que o seu caso era uma exceção, pois realizava vendas em consignação.
Ademais, afirmou que existiram erros materiais na sua apuração.
Com isso, a fiscalização passou a investigar a situação específica do contribuinte,
com o objetivo de verificar se a apuração realizada por este estava correta e se era compatível
com as notas fiscais emitidas, considerando o mecanismo das vendas em consignação. Todavia,
apesar dos grandes esforços envidados pela fiscalização e pelo contribuinte, ao final da auditoria,
a fiscalização concluiu que não havia sido possível correlacionar a receita declarada com as
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

notas fiscais emitidas e lavrou os autos de infração pela sua diferença, conforme o seguinte
excerto do termo de verificação fiscal (fls. 356):
176. Realizados os procedimentos cabíveis, concluímos que o contribuinte não
logrou êxito em comprovar - contábil e financeiramente - que a divergência apurada se
tratou de um erro, e que os valores de fato recebidos pelas vendas foram aqueles
declarados na DIPJ.
177. Não foi possível acatar a escrituração contábil do contribuinte como hábil e
idônea para comprovação de suas alegações, considerando que:
- Os lançamentos contábeis realizados no livro razão não remetem de maneira
clara e individualizada às suas operações de origem. Cada lançamento é composto por
inúmeras operações, acobertadas por diversas notas fiscais diferentes. Mesmo
intimado a apresentar a composição completa dos lançamentos indicados pela
fiscalização, o contribuinte não conseguiu apresentar todas as informações necessárias
- e, o mais importante, não conseguiu relacionar todas as operações às suas respectivas
notas fiscais. Assim, não foi possível visualizar a composição completa de nem
mesmo um lançamento acumulado questionado pela fiscalização;
- Foram apuradas diversas irregularidades na escrituração contábil auxiliar
apresentada -exatamente aquela que serve de base para toda a apuração fiscal do
sujeito passivo. Dentre as irregularidades apuradas, constatamos a falta de escrituração
de notas fiscais emitidas, divergências nas quantidades de itens vendidos, e
escrituração de operações para as quais não houve emissão de notas fiscais;
- A auditoria realizada nos livros apresentados pela única empresa adquirente
das mercadorias vendidas pela fiscalizada demonstrou que a escrituração contábil da
diligenciada apresenta diversas irregularidades - não prestando, portanto, para
comprovar as alegações apresentadas;
- Em análise à ECF transmitida pela diligenciada TREELOG, bem como aos
seus arquivos contábeis, verificamos que a mesma apropriou custos com mercadorias
revendidas no valor total de R$ 953.940.175,69. Do valor total escriturado, R$
538.184.271,02 foram lançados em centros de custos que fazem referência direta à
empresa fiscalizada FC COMERCIAL. Importante ressaltar que o valor em questão é
bastante próximo ao valor das vendas constantes nas notas fiscais emitidas pela FC
COMERCIAL em favor da TREELOG - e bem superior à receita de vendas declarada
pela fiscalizada;
- Verificamos irregularidades quanto à emissão de notas fiscais por, pelo menos,
três participantes da cadeia de consignação;
- Diversas vendas realizadas pela FC COMERCIAL foram escrituradas na
contabilidade de sua incorporadora. Considerando que a fiscalizada se baseia "única e
exclusivamente" em seus registros contábeis, fica evidente que tais receitas não foram
por ela oferecidas à tributação;
- Embora legalmente obrigada, a fiscalizada não sofreu auditoria independente
no ano-calendário 2014 - exatamente o ano no qual passou pelo processo de
incorporação.
178. Assim, por todo o exposto, o contribuinte não logrou comprovar que a
divergência verificada entre a receita declarada e a receita apurada através das notas
fiscais eletrônicas se tratou de um erro.
Portanto, o fundamento do lançamento tributário é a ausência de prova de que o
resultado apurado pelo contribuinte é compatível com a sua receita bruta, estimada pelo
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

montante das notas fiscais que emitiu no período, considerando as alegadas vendas em
consignação.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários e, para tanto, apresentou o
resultado de uma auditoria contábil independente (fls. 966) junto com farta documentação que a
instrui. Em síntese, a referida auditoria esclarece, inclusive com exemplos, o mecanismo de
controle das vendas em consignação e sua conciliação com a contabilidade e demonstra as razões
pelas quais entende ter havido a referida inconsistência entre receita declarada e notas fiscais,
concluindo pela inexistência de matéria tributável.
Entendo que as provas apresentadas com a referida impugnação podem, em tese,
modificar e até extinguir o objeto dos lançamentos tributários, de forma que devem ser
apreciadas, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Tal regra também está plasmada no regramento do processo administrativo fiscal
por meio do artigo 31 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Constato, todavia, que a decisão recorrida não cumpriu esse mister. Apesar de o
relatório do acórdão em tela apontar a arguição do recorrente quanto à alegada “ausência de
omissão de receitas”, que tem como fundamento “Laudo Técnico Contábil e Econômico
Financeiro sobre Procedimentos Operacionais”, o voto condutor da decisão não faz menção a
essa evidência e ratifica os lançamentos tributários pelo entendimento de que o recorrente não
provou a lisura de seus controles, conforme o seguinte excerto (fls. 2010):
Ao emitir as notas fiscais sem os requisitos exigidos, e, portanto, não conseguir
comprovar a operação de vendas em consignação, tomou legítimo o procedimento
fiscal que. após proceder várias intimações ao contribuinte e a terceiros envolvidos, e
promover cruzamentos de informações, identificou receitas omitidas.
Além do descumprimento da obrigação de emitir notas fiscais de compra e
venda, o que já descaracteriza a venda em consignação, não se poderia estabelecer a
receita bruta com base em estimativas de vendas como afirmou a autuada conforme a
seguinte passagem no Teimo de Verificação:
[...]
A contabilidade é realizada por meio de lançamentos acumulados, como
relatado e comprovado no Termo de Verificação fato confirmado pela autuada nas
respostas às intimações. Um único lançamento realizado é composto por inúmeras
operações de vendas, acobertadas por diversas notas fiscais. Assim, um lançamento na
conta vendas é composto pela receita derivada da venda ou de seus ajustes posteriores,
de diferentes itens, comercializados através de diversas notas sendo que cada nota
fiscal contém centenas de itens.
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

Ressalte-se, as contabilizações são efetuadas pelo valor de venda estimado e
ajustados dos itens da nota e não pelo valor total da nota fiscal.
Portanto, em que pese toda a argumentação do impugnante, não há nenhum
documento com valor contábil/fiscal que sustente a ocorrência de venda em
consignação.
Diante desse quadro, entendo que houve uma omissão na decisão recorrida que
tornou a sua fundamentação insuficiente. O vício na fundamentação embaraça a capacidade de
defesa do interessado e tal fato dá ensejo à anulação da decisão, nos termos do artigo 59, II, do
Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao presente recurso voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida.

2
TREELOG S/A LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO (responsável tributário)
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância, inicialmente, inquinando-a
de nulidade pelas mesmas razões apresentadas no recurso voluntário do contribuinte autuado,
inclusive pelo fato de que a decisão não teria se manifestado sobre várias questões trazidas na
impugnação e sobre as provas juntadas a ela.
Conforme já demonstrado no item anterior desse voto, assiste razão ao recorrente,
pelo que voto por dar provimento ao presente recurso voluntário para declarar a nulidade da
decisão recorrida.

3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento aos dois recursos
voluntários, declarando a nulidade da decisão recorrida. Com isso, os autos devem retornar à
autoridade julgadora a quo, para que seja prolatada nova decisão, agora considerando todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, modificar ou extinguir os lançamentos
tributários, inclusive os argumentos e evidências trazidos no bojo da auditoria contábil de fls.
966.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721353/2018-50

Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital